Tribunal: STJ
Processo: 0800183-29.2021.8.18.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866312 - PI (2025/0062872-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DA LUZ
ADVOGADOS
: JOSE DE SOUSA NETO - PI009185
FRANCISCO CLEYTON FIGUEREDO SOUSA - PI018443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo
em recurso especial.
4. A mera citação de artigo de lei não é suficiente para o cumprimento da exigência
constitucional de impugnação específica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte demonstre, de
forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa daquela aplicada pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50391336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f05f70d5-c8c5-4d51-abe8-afc796c4c284

CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio
18/11/2016
de Noronha, DJe
.
8/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f05f70d5-c8c5-4d51-abe8-afc796c4c284

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866312 - PI (2025/0062872-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DA LUZ
ADVOGADOS
: JOSE DE SOUSA NETO - PI009185
FRANCISCO CLEYTON FIGUEREDO SOUSA - PI018443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo
em recurso especial.
4. A mera citação de artigo de lei não é suficiente para o cumprimento da exigência
constitucional de impugnação específica.
Documento eletrônico VDA50428421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Código de Controle do Documento: a1fecee8-3653-4e5b-ab95-4460d4a4a474

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte demonstre, de
forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa daquela aplicada pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio
18/11/2016
de Noronha, DJe
.
8/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CICERO DA LUZ contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo em
recurso especial deixou de indicar especificamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atraiu a incidência
da Súmula 284 do STF, além de não afastar adequadamente o óbice da Súmula 7 do STJ
(fls. 563-564).
Neste agravo regimental, o recorrente aduz ter infirmado todos os
fundamentos da decisão agravada, além de repisar as razões do recurso especial. Requer
a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50428421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Código de Controle do Documento: a1fecee8-3653-4e5b-ab95-4460d4a4a474

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
JOSE CICERO DA LUZ à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. É o
relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula
284/STF (art. 386, inciso I, do CPP), Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF
(pena base) e Súmula 284/STF (pena de multa). Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme
já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. (...)Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art.
253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de indicação
pormenorizada dos dispositivos legais federais violados, ressaltando-se que a mera
citação de artigo de lei não é suficiente para o cumprimento da exigência constitucional.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus
do qual não se desincumbiu a Defesa tendo em vista que limitou-se a repetir as razões do
agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que aduziu todos os
dispositivos legais federais supostamente violados.
Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
Documento eletrônico VDA50428421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Código de Controle do Documento: a1fecee8-3653-4e5b-ab95-4460d4a4a474

reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
)
23/6/2023
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
)
8/8/2022

Desse modo, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula
n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 2.345.944
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; e AgRg no AREsp n.
27/9/2023
2.198.230/DF, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
.
25/8/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:00
Código de Controle do Documento: a1fecee8-3653-4e5b-ab95-4460d4a4a474

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0062872-4
AREsp 2.866.312 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001832920218180032 8001832920218180032
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DA LUZ
ADVOGADOS
: JOSE DE SOUSA NETO - PI009185
FRANCISCO CLEYTON FIGUEREDO SOUSA - PI018443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CICERO DA LUZ
ADVOGADOS
: JOSE DE SOUSA NETO - PI009185
FRANCISCO CLEYTON FIGUEREDO SOUSA - PI018443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155;0704245=40@
2025/0062872-4 - AREsp 2866312 Petição : 2025/0027292-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:41
Código de Controle do Documento: BB6C4898-A853-4263-BE7A-4CAB65F8A95E